Tribunal: TJBA
Processo: 8150755-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8150755-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: MARLI SANTOS ESTEVES e outros

Advogado(s):ROBERTO BAHIA, MARIA FERNANDA ROLIM MOURA, LIVIA CRISPINA MACEDO DA PAIXAO

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de pensão por morte à parte autora, portadora de moléstia grave, condenando o ente público à restituição dos valores indevidamente retidos e ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber se é cabível a exclusão ou redução pela metade da verba honorária, com base no art. 90, § 4º, do CPC, sob o argumento de ausência de resistência à pretensão autoral.

III. Razões de decidir

3. A redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige o cumprimento integral da obrigação reconhecida, o que não é possível nos casos em que a Fazenda Pública é parte, em razão do regime jurídico de precatórios ou requisições de pequeno valor.

4. O Estado não implementou administrativamente o direito reconhecido, sendo legítima a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

5. Jurisprudência consolidada do TJBA e do STJ afasta a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC nas hipóteses em que a Fazenda Pública não pode cumprir de imediato a obrigação reconhecida.

6. Cabível a majoração da verba honorária recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 11, e art. 90, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1664736/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 27.10.2020
.

TJBA, Apelação 8016089-07.2024.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 17.04.2024.

TJBA, Apelação 8182222-73.2023.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, j. 13.08.2024.

TJBA, Apelação 8118159-39.2023.8.05.0001, Rel. Des.
Li
divaldo
B
ritto, 1ª Câmara Cível, j. 19.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8150755-42.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelados
M. S. E. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator